Tribunal: TJES
Processo: 5000260-94.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000260-94.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA DE SOUZA
INTERESSADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000260-94.2019.8.08.0044

Recorrente:
LARISSA DE SOUZA

Recorrido(a):
VIACAO AGUIA BRANCA S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DA VIAGEM. EMBARQUE NO TRANSPORTE COLETIVO - ÔNIBUS. ATRASO ÍNFIMO QUE NÃO CAUSOU OS DANOS LAMENTADOS PELA PASSAGEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HAVIA COMPARECIDO PARA O EMBARQUE NO HORÁRIO DETERMINADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEMANDANTE DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. AUSENTE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que teria aguardado por mais de seis horas pelo transporte de ônibus, sem nenhum tipo de auxílio da fornecedora recorrida. Em sentença
a quo
, os pedidos foram julgados improcedentes por ausência de falha na prestação dos serviços, o que é objeto de irresignação recursal.

2. É da inteligência do artigo 373, I, do CPC que ao autor incumbe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, se da prova coligida aos autos não restam comprovados os fatos descritos pela parte autora que fundamentaram o pedido de indenização, correta é a sentença que julgou improcedente o pleito. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (
NERY
JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

3. No caso, as provas juntadas pela defesa demonstram que o atraso de saída do ônibus da rodoviária de João Neiva foi de apenas 06 minutos, depois de ficar estacionado no local por 36 minutos, sem que a recorrente tivesse comparecido para o embarque. Não há provas de que estava na rodoviária no momento da partida, no horário informado em seu bilhete de passagem.

4. Dessa forma, não constatado ato ilícito que enseje a responsabilização da parte contrária, afasta-se o seu dever de indenizar.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.